Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720326-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JULIANE PIRES CANDIDO DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer o interesse recursal, diante da ausência de decisão nos autos de origem acerca da ocorrência ou não de prescrição intercorrente no caso, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2025 17:25:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora